Tribunal: STF
Processo: ARE 1273045
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Princípio da colegialidade. Violação. Não ocorrência. Competência do Presidente da Corte. Artigo 13, inciso V, alínea c, do RISTF. Agravo regimental. Fundamentos. Ausência de impugnação específica. Precedentes.



    1. Não há falar em violação do princípio da colegialidade, haja vista que o art. 13, inciso V, alínea c, do RISTF permite ao Presidente da Corte despachar como relator “até eventual distribuição, os agravos de instrumento, recursos extraordinários e petições ineptos ou de outro modo manifestamente inadmissíveis, inclusive por incompetência, intempestividade, deserção, prejuízo ou ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, bem como aqueles cuja matéria seja destituída de repercussão geral”.



    2. O Regimento Interno da Suprema Corte (art. 317) prevê a possibilidade de interposição de agravo interno contra as decisões monocráticas do Presidente do Tribunal.



    3. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu na espécie.



    4 . Agravo regimental do qual não se conhece.